Tribunal: STF
Processo: HC 253733
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 988.164/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome de MOISES LOURENCO ANDRADE, no qual se ataca o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que, por maioria, denegou a ordem no HC n. 1.0000.25.047734-6/000 (fls. 8/20).



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 25/11/2024, e denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (por duas vezes) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (Processo n. 0010643-36.2024.8.13.0261 da Vara Criminal, Infracional da Infância e da Juventude e Cartas Precatórias da comarca de Formiga/MG).



    Daí o presente writ, em que o impetrante sustenta, em suma, constrangimento ilegal por ser a prisão preventiva desproporcional em relação ao resultado final do processo e excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja o paciente posto em liberdade.



    É o relatório.



    Inicialmente, quanto à desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do processo, não há como concluir se, na sentença, será fixado regime inicial diverso do fechado ou se o paciente terá substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a imposição da constrição cautelar.



    No tocante ao excesso de prazo na custódia cautelar, o Tribunal de origem entendeu não haver desídia do Poder Judiciário, fundamentando nos seguintes termos (fl. 19 – grifo nosso):



    [...]



    In casu, após analisar de forma pormenorizada os documentos acostados aos autos, verifica-se que o processo relacionado a apuração do fato que levou a prisão do paciente encontra-se em andamento, estando a audiência de instrução e julgamento agendada para a data de 26/03/2025.



    De toda forma, observa-se que o feito encontra-se tramitando de forma gradual, não tendo transcorrido excesso de prazo na formação da culpa, conforme alega a parte impetrante, uma vez que não ultrapassou o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, conforme recomendável pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    No caso, vê-se que o alongamento da instrução se deve à complexidade do feito a que responde o paciente, preso em 25/11/2024, tendo sido oferecida a denúncia, em 19/12/2024, apresentada resposta à acusação, mantido o seu recebimento e designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, qual seja, 26/3/2025 (fls. 76/82); assim, não há qualquer indicativo de ofensa à razoabilidade ou desídia do magistrado em impulsionar o processo.



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipótese semelhante: Na hipótese, o feito prossegue em consonância com as peculiaridades do caso, devendo ser destacado que, não obstante o trâmite aparentemente distendido, a prisão da paciente, assim como destacado acima, foi constantemente reavaliada, tendo sido, inclusive, designada a data para a realização da audiência de instrução e julgamento (AgRg no HC n. 807.420/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/5/2023 – grifo nosso).



    A propósito, confiram-se, ainda: AgRg no RHC n. 183.146/BA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/10/2023; AgRg no RHC n. 156.936/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/10/2022; e AgRg no HC n. 814.153/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2023.



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial (doc. 10 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    1) A concessão da LIMINAR, para relaxar a prisão do paciente, expedindo o respectivo alvará de soltura;



    2) Que seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, CONFIRMANDO A LIMINAR E A CONCESSÃO DA ORDEM PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, haja vista a VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES E POR JÁ FAZER JUS A EVENTUAL PROGRESSÃO DE REGIME, CASO CONDENADO (doc. 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator